Tribunal: TJSP
Processo: 1050359-45.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1050359-45.2018.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1050359-45.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) E.L.M -
Distribuidora de Material Eletrico Eireli e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1050359-45.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 42.506
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.506
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1050359-45.2018.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: E.L.M - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
AGRAVAO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG Tema n. 272/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de agravo interno interposto por E.L.M -
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI (fls. 01/08 do
incidente 50001) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030,
inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. no
1.148.444/MG, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, conter o recurso apresentado
todos os requisitos necessários para sua admissibilidade. Aduziu, ainda,
ter sido equivocada a aplicação do paradigma, segundo o qual a
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação, devendo
ser levado em consideração a boa-fé do contribuinte que demonstrou a
veracidade da compra e venda efetuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1050359-45.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 42.506
3
Sustentou ter juntado aos autos os comprovantes de pagamento
das transações comerciais, bem como comprovou que as operações foram
realizadas antes do reconhecimento da inidoneidade, pelo que deve ser
aplicado na espécie a Súmula 509 do STJ.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
No que diz respeito à questão referente ao aproveitamento do
crédito de ICMS por contribuinte de boa-fé, no julgamento do
REsp. no 1.148.444/MG, Tema no 272, STJ, de 14.04.2010,
publicada no DJe de 24.04.2010, o Col. Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio
da
não-cumulatividade,
uma
vez
demonstrada
a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação.
De início, conforme assentado pelo Col. STJ, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1050359-45.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 42.506
4
usurpação de competência pela Corte a quo, sob o argumento de que
houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do
juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local,
nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula
123 do STJ. (AgInt no AREsp 1378786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Nesse passo, nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista
que a matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS,
realizado pelo adquirente de boa-fé, no que pertine às operações de
circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa
vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação.
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na
exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o
qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1050359-45.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 42.506
5
infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza extensão dos
efeitos do ato.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
(...), desde que apurada a real existência das operações
noticiadas e comprovada a regularidade fiscal daquele com quem
o contribuinte comercializou, é possível o afastamento do auto de
infração. Contudo, tal solução depende do exame das provas
relativas à real existência da operação mercantil que se alega
realizada, sem o que não há como presumir-se a boa-fé da
adquirente.
In casu, tem-se que as supostas operações ocorreram
anteriormente à declaração de inidoneidade do fornecedor das
mercadorias. Porém, a referida boa-fé não restou comprovada
pelos documentos acostados aos autos (notas fiscais e registro de
entrada das mercadorias em livro), uma vez que constituem
meros elementos de informação, os quais não são aptos a
demonstrar cabalmente que as operações se concretizaram.
(...)
Assim, muito embora a declaração de inidoneidade do terceiro tenha
ocorrido posteriormente às transações comerciais, verifica-se não haver
prova da efetiva entrada dos produtos e do pagamento do preço feito à
fornecedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1050359-45.2018.8.26.0053/50001 -Voto no 42.506
6
Dessa forma, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado
pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que inadmitiram
os Recursos Especial e Extraordinário, cuja competência para apreciação é
das Cortes Superiores (fls. 695/701 e 703/708).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)